Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803567-14.2020.8.14.0301

APELANTE: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

APELADO: FERNANDO TERUO YAMADA, Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENOU A PARTE A CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPESIVO. PENDÊNCIA À ÉPOCA DE JULGAMENTO DO FEITO. MAGISTRADO QUE NÃO DEVERIA SENTENCIAR O FEITO NA PENDÊNCIA DE RECURSO QUE TRATAVA EXATAMENTE DAS BENESSES REQUERIDAS.
INOBSERVÂNCIA AO art. 101, § 1º, do CPC. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PRECLUSO. ANÁLISE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
-
É possível extrair dos autos que uma vez que
a parte tenha interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, tendo havido, inclusive a concessão do efeito pleiteado, estando à época na pendência de julgamento, deveria o Juízo de piso aguardar o pronunciamento da Corte, incorrendo em erro ao sentenciar o feito, condenando a parte as custas processuais, eis que deixou de observar o art. 101, § 1º, do CPC;
II-
O agravo de instrumento preserva o efeito obstativo e mais, considerando a interposição deste recurso, exatamente em decorrência de ter sido sentenciado o feito condenando a arte autora em custas, quando ainda havia pendência de julgamento do agravo de instrumento que impugnava exatamente a negativa ao beneplácito, ressaltando que o recurso foi julgado prejudicado em decorrência da prolatação da sentença, é que o pedido deve ser analisado neste momento.
III-
a
declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
IV-

Estamos diante de uma parte qualificada como advogado, o qual presume-se com condições suficientes de arcar com as custas processuais, de modo que deveria ele trazer aos autos quando intimado, provas suficientes da alega insuficiência de suportar as despesas processuais sem prejuízo seu próprio sustento e da sua família. Todavia, nem quando intimado na ação para referida comprovação, tampouco quando da interposição do presente recurso o autor/apelante se desincumbiu de tal ônus, motivo pelo qual mantenho a sentença atacada que condenou o apelante a custas processuais, bem como determino o recolhimento das custas processuais deste recurso.
V-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR
, nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E COBRANÇA
ajuizada em face de
FERNANDO TERUO YAMADA E Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

A requerente pleiteou em sua inicial que fossem
arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico auferido pelos Requeridos, alcançando o importe de R$ 627.959,44 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais, e quarenta e quatro centavos).

Contestação ID
Num.
3450247
.

Ao receber os autos a magistrada determinou a intimação da parte autora, para comprovar sua hipossuficiência, ocasião em que a parte se manifestou.

O magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em petição
Num. 3450327, a parte autora requereu a desistência da ação e juntou aos autos decisão prolatada em sede de agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
homologou a desistência formulada pelo autor e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil, bem como condenou o autor a pagar as despesas e custas processuais, nos termos do art. 90 do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ante a ausência de contradição, omissão ou obscuridade.

Mais uma vez irresignado a parte autora interpôs recurso de apelação alegando que possui todos os requisitos para suscitar a gratuidade processual, tendo em vista passar por estado de hipossuficiência.

Sustenta que a declaração de hipossuficiência se presume, devendo a parte contrária apresentar provas em contrário, ou que haja indícios nos autos que levem a conclusão diferenciada, o que não ocorreu no presente caso haja vista não haver provas da capacidade da parte.

Afirma que o Juízo Singular em outro processo diverso, porém de igual objeto ao presente, bem como tendo como Autor, este apelante, decidiu diferentemente ao conceder a aludida gratuidade, nos autos do Processo n. 0806761-22.2020.814.0301. Outrossim, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu o direito do Apelante à percepção da gratuidade processual ao lhe conceder tal pleito, através do Agravo de Instrumento n. 0804187-56.2020.8.14.0000.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que lhe seja concedida a gratuidade processual, isentando-lhe do pagamento de custas processuais.

Sem
Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão cinge-se quanto a condenação da parte autor/apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão em parte ao apelante. Vejamos

Após recebimento dos autos, o magistrado verificando a ausência de documentos que atestassem a hipossuficiência da parte autora, a magistrada

de piso determinou sua intimação, a fim de comprovar a alegada incapacidade.

Considerando que a parte deixou de trazer documentos quqe comprovassem sua incapacidade econômica, se limitando a afirmar não ter condições de pagar as custas processuais e não haver prova em sentido contrário, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita, tendo a parte agravado da referida decisão, comunicando ao Juízo de Piso, tão logo tenha requerido a desistência do feito.

Pois bem. É possível extrair dos autos que uma vez que
a parte tenha interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, tendo havido, inclusive a concessão do efeito pleiteado, estando à época na pendência de julgamento, deveria o Juízo de piso aguardar o pronunciamento da Corte, incorrendo em erro ao sentenciar o feito, condenando a parte as custas processuais, eis que deixou de observar o art. 101, § 1º, do CPC, a saber:

Art. 101
:
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
- O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso

Com efeito, o agravo de instrumento preserva o efeito obstativo e mais, considerando a interposição deste recurso, exatamente em decorrência de ter sido sentenciado o feito condenando a arte autora em custas, quando ainda havia pendência de julgamento do agravo de instrumento que impugnava exatamente a negativa ao beneplácito, ressaltando que o recurso foi julgado prejudicado em decorrência da prolatação da sentença, é que o pedido deve ser analisado neste momento.

Primeiramente há de se falar que o magistrado singular, após verificar ausente a comprovação da hipossuficiência da autora, determinou sua intimação, para que comprovasse que preenche os requisitos legais para concessão da benesse, ocasião em que a parte se manifestou, alegando que não possui condições e que inexiste elementos que milite o contrário.

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita, por não ter sido comprovada
, minimamente, a alegada hipossuficiência.

Com efeito, é preciso deixar claro que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a
Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, o magistrado singular deu a oportunidade para parte comprovar sua hipossuficiência, tendo a mesma se mantido inerte, quando deixou de trazer documentos que atestassem tal condição, se limitando a se manifestar no sentido de que não possuía condições e que não havia prova em sentido contrário.

Ora, estamos diante de uma parte qualificada como advogado, o qual presume-se com condições suficientes de arcar com as custas processuais, de modo que deveria ele trazer aos autos quando intimado, provas suficientes da alega insuficiência de suportar as despesas processuais sem prejuízo seu próprio sustento e da sua família.

Com efeito, nem quando intimado na ação para referida comprovação, tampouco quando da interposição do presente recurso o autor/apelante se desincumbiu de tal ônus, motivo pelo qual mantenho a sentença atacada que condenou o apelante a custas processuais, bem como determino o recolhimento das custas processuais deste recurso.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023